Tribunal: STF
Processo: RE 1533133
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão de reintegração ao cargo. Município de Iguape. Servidora exonerada em decorrência de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Aplicação do tema 606 do STF no sentido de que “(...) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6°”. Sentença reformada. Recurso a que se DÁ PROVIMENTO”. (eDOC 11 – ID: 61d7e72c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 9a457fd3)



    Nas razões recursais, explica-se que a parte ora recorrida é uma servidora pública municipal que se aposentou no emprego público e que permaneceu em exercício. Aduz-se que foi publicada a Lei Complementar Municipal nº 123/2021, que transformou o emprego em cargo público e que determinou o desligamento dos servidores aposentados em razão do rompimento do vínculo com a Administração Pública. 



    Alega-se que “ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a recorrida, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape (SP), passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior – ao contrário do que afirmado pelo acórdão recorrido”. (eDOC 13 – ID: 9a457fd3, p. 11)



    Sustenta-se, portanto, a imediata aplicação da LC 123/2021 e “ainda que a parte recorrida tenha laborado para a Municipalidade desde a efetivação de sua aposentadoria, o regime jurídico inaugurado pela novel legislação não mais permite a sua manutenção em seu cargo, diante da expressa previsão de vacância em caso de aposentadoria”. (eDOC 13 – ID: 9a457fd3, p. 14)



    A Presidência do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo restituiu os autos para o órgão julgador para eventual juízo de retratação. (eDOC 20 – ID: f84175d1)



    O acórdão restou mantido em decisão assim ementada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO INOMINADO - Servidora Pública Municipal – Iguape – Exoneração - Servidora aposentada pelo RGPS - Reintegração ao cargo - Desnecessidade de retratação ou adequação – LM n° 1.682/2002, utilizada como fundamento pelo v. Acórdão que julgou o Agravo Interno, foi revogada pelo art. 70, da LCM n° 04/2006, ulteriormente revogada pelo art. 79, da LCM n° 31/2010, que, por fim, foi substituída pela LCM n° 144/2022, o Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal ora vigente, segundo o qual não há previsão específica para vacância em caso de aposentadoria - Previsão na lei local somente se deu com a vigência da LCM n° 123/2021 – ACÓRDÃO MANTIDO, COM DETERMINAÇÃO”. (eDOC 24 – ID: f18213c3)



    Após, o recurso extraordinário foi encaminhado para este STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso em análise, a Corte de origem, considerando que a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social da parte ora recorrida se deu em data anterior ao advento da EC 103/2019, concluiu pela não extinção do vínculo com a Administração Pública. Ressaltou-se que a empregada não era regida pelo regime próprio quando da inativação. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Pretende a parte recorrente discutir a previsão do art. 244, §2° da Lei Complementar Municipal n. 123/2021 que motivou o seu desligamento da administração pública: (...)



    Além disso, a Lei Complementar Municipal 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu, como causa de vacância do cargo, a aposentadoria do servidor público (art. 1 17, inciso IV, da Lei 123/2021) 



    Já o art. 37, § 14 da CF prescreve que "A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vinculo que gerou o referido tempo de contribuição."



    Outrossim, consta do art. 6° da EC 103/2019: O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.” 



    A respeito, o Tema 1150 do STF fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade"



    E o Tema 606 do STF dispõe: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6°”



    Nessa linha, a parte autora aposentou-se voluntariamente pelo INSS em 30 de setembro de 2017 e continuou em exercício.



    Não se aplica à hipótese o Tema 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a parte recorrente manteve a função até 31 de dezembro de 2023.



    A Lei Complementar Municipal 123 entrou em vigor em março de 2021 e previu a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público.



    Ocorre que a parte recorrente se aposentou em 30 de setembro de 2017, antes da entrada em vigor da EC 103/2019 e manteve o emprego publico.



    Essa circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, e dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema 606 do STF, pois aposentação ocorreu em 30 de setembro de 2017.



    Logo, não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido da parte recorrente, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pela parte recorrente em cargo público e previu regime de vacância do cargo decorrente da aposentadoria ocorrida em 30 de setembro de 2017.



    Por fim, a despeito da constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 123/01, reconhecida pelo órgão especial do TJ, a transposição de regimes, no caso da parte autora implicada vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação do serviço público, ferindo igualmente o direito adquirido no regime de emprego público. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a manutenção do desempenho funcional da parte recorrente no cargo que ocupa. 



    (...)” (eDOC 11 – ID: 61d7e72c, p. 3-5)



    Observa-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 606 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, no qual fixado entendimento de que “[a] concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos” (RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2021 – grifo nosso)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Aposentadoria voluntária anterior à EC nº 103/2019. Inocorrência de extinção do vínculo de emprego. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente municipal contra acórdão que determinou a reintegração de empregado público exonerado em razão da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria voluntária dos empregados públicos, antes da EC nº 103/2019, produz o efeito de extinguir o vínculo de emprego. III. Razões de decidir 3. As instâncias ordinárias, em juízo conclusivo quanto à dimensão fática deste litígio (Súmulas nºs 279 e 280), afirmaram que o agente público municipal foi contratado pelo regime celetista, não havendo alteração contratual posterior. Inaplicável ao empregado público celetista as disposições estatutárias do regime funcional dos servidores públicos municipais efetivos. 4. Tratando-se de empregado público aposentado antes da EC nº 103/2019, afastam-se os efeitos do art. 37, § 14º, da CF, conforme expressamente previsto no texto da emenda (EC nº 103/2019, art. 6º) e assentado na jurisprudência desta Corte (Tema nº 606/RG). 5. A tese firmada no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade) aplica-se, exclusivamente, aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Não há como aplicar hipótese de vacância prevista unicamente no estatuto dos servidores públicos locais a empregado público submetido à legislação trabalhista. 6. Em relação aos empregados públicos celetistas, até o advento da EC nº 103/2019, aplica-se o entendimento firmado nas ADIs 1.770 e 1.771, quanto à inconstitucionalidade da extinção do vínculo de emprego motivado pela aposentadoria voluntária. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental conhecido e improvido”. (ARE 1481061 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024)



    “DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSALVA DO ART. 6º DA EC 103/19. TEMA Nº 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1352295 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.04.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente